Tribunal: TJDFT
Processo: 0725907-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NÃO ARGUIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. EXAME NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
1. Não há como examinar a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão deduzida pela autora/exequente, ora agravada, ainda na fase de conhecimento, porquanto a impugnação ao cumprimento de sentença possui campo de cognição limitada, conforme dispõem os incisos do § 1o, do art. 525, do CPC. Dentre as matérias passíveis de serem alegadas pela parte executada está a “falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia”.
2. A norma processual insculpida no § 1o, do art. 525, do CPC é indene de dúvida quanto à possibilidade de examinar eventual nulidade de citação, somente na hipótese de revelia. No caso em exame não houve revelia, tendo as rés apresentado contestação, não arguindo a prejudicial de mérito relativa à prescrição. Consigne-se que, em sede de Apelação, as ora agravantes também não alegaram a aludida prejudicial de mérito.
3. Quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça efetuado pela pessoa jurídica, a decisão ora recorrida mostra-se em absoluta consonância com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, porquanto a concessão do referido benefício está condicionada à comprovação de sua hipossuficiência, consoante a Súmula 481.
4. No caso em exame, cumpria à primeira agravante apresentar seu último balanço patrimonial ou outro documento que demonstre o resultado de suas receitas e despesas, de modo a amparar o pedido de gratuidade de justiça. Como assim não procedeu, revela-se incabível a concessão do mencionado benefício.
5. No que diz respeito à pessoa física, o comprovante dos rendimentos da segunda agravante demonstra que o pagamento das despesas processuais não representa um encargo financeiro insuportável, a ponto de comprometer seu sustento e de sua família, razão pela qual a concessão da gratuidade de justiça afigura-se indevida.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.